Tribunal: TJDFT
Processo: 0702289-19.2024.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702289-19.2024.8.07.9000 RECORRENTE: MARIA RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: UNIVIDA USA OPERADORA EM SAÚDE S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. ANÁLISE CONJUNTA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA BARIÁTRICA. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. CARÊNCIA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE NA NEGATIVA DE COBERTURA DO PROCEDIMENTO. MATÉRIA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Em prestígio aos princípios da fungibilidade e da economia processual, admite-se o recebimento do pedido de reconsideração como agravo interno, desde que apresentado de forma tempestiva. 2. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu a tutela de urgência para determinar a realização de cirurgia bariátrica. 3. Na espécie, o indeferimento da tutela na origem está fundado no descumprimento do período de carência contratual, diante de patologia preexistente, nos termos de cláusula contratual expressa, bem como na ausência de prova inequívoca de urgência na realização do procedimento, inexistindo elementos a corroborar a tese de que a demora na realização da cirurgia causará à paciente danos irreparáveis. 4. Apesar do esforço argumentativo, observa-se que os relatórios clínicos, incluindo o recente laudo médico complementar, deixaram de apontar fundamentos que revelem, de maneira indubitável, a necessidade imediata e inadiável da cirurgia que não possa aguardar o contraditório, a fim de que a questão seja aprofundada em juízo exauriente. 5. Desse modo, como as informações médicas noticiadas nos autos não trazem, efetivamente, qualquer informação quanto à necessidade, por risco de vida, de submeter a agravante ao procedimento cirúrgico referido nos autos, não há qualquer modificação a se empreender no decisum impugnado. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega violação aos artigos 12, inciso V, alínea “c”, 35-C, ambos da Lei 9.656/98 e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a ilegalidade da negativa do plano de saúde para realizar a cirurgia bariátrica. Afirma que a urgência do procedimento foi comprovada por relatórios médicos que detalham os riscos imediatos à saúde da insurgente. Sustenta que a recusa da cobertura configura prática abusiva. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano apontando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 12, inciso V, alínea “c”, 35-C, ambos da Lei 9.656/98 e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 66530375): “Como exposto, apesar do esforço argumentativo da agravante, observa-se que os relatórios clínicos (ID’s 211358998, 211359000, 211359008 e 211360351), incluindo o recente laudo médico complementar (ID 65001364), deixaram de apontar fundamentos que revelem, de maneira indubitável, a necessidade imediata e inadiável da cirurgia que não possa aguardar o contraditório, a fim de que a questão seja aprofundada em juízo exauriente. A propósito, apesar das patologias apresentadas (dispneia, artropatia, resistência à insulina, dislipdemia, esteatose hepática) e da alegação de que a paciente não tolera mais medicações anorexígenas, o laudo cardiológico, além de avaliar o risco cirúrgico em si, representa a análise global da condição de saúde da paciente, de modo que a expressão “clinicamente bem” pode ser qualificada como elemento valorativo a ser coligido com as demais informações trazidas nos autos (ID 211359022). Assim, a alegação de que o procedimento seria urgente, já que evitaria possíveis prejuízos irreversíveis à saúde, traduz dano hipotético incompatível com a tutela pretendida, de modo que inexistindo prova robusta de risco iminente à saúde ou à integridade física da autora, caso não realize imediatamente cirurgia, não se pode extrair dos autos real situação de perigo”. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera indicação do número do julgado implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015